Tribunal: TJMT
Processo: 1017515-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017515-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), MARLI ROSA DA SILVA - CPF: 380.059.051-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com o réu/agravado, de modo que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito junto à instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLI ROSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000248-92.2022.8.11.0034, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o banco requerido suspenda os descontos e cobranças relativas ao contrato discutido.

Em suas razões, sustenta a agravante que, no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante não foi informada no momento da contratação.

Aduz que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês que se passa o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda. E, para piorar ainda mais a situação, quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação.

Assevera que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vez que, na improbabilidade da demanda ser julgada improcedente, a instituição agravada poderá efetuar os descontos em folha de pagamento da requerente. Portanto, não há prejuízos nem riscos para a agravada, até mesmo porque o valor levantado pela parte agravante já foi pago além da sua integralidade.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, suspendendo-se, imediatamente, os descontos efetuados na folha de pagamento da agravante, sob pena de aplicação de multa diária.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada, suspendendo-se, imediatamente, os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário do agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 142092221).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 143138697).

Contraminuta do banco agravado (ID 146595680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por MARLI ROSA DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S/A, alegando que passava por uma crise financeira e foi induzida a erro pela parte ré e acabou por aceitar a oferta enganosa, uma vez que prescindiu de maiores detalhes do serviço contratado.

Aduz, entretanto, que após a contratação do serviço junto ao requerido, observou que, mensal e continuamente, estava sendo descontado, diretamente, em sua renda um valor de R$ 203,88 (duzentos e três reais e oitenta e oito centavos).

Assim, preocupada e sem maiores detalhes do que se tratava o referido desconto, entrou em contato com o suporte do requerido, tendo obtido como retorno que se tratava de cartão de crédito, serviço não solicitado.

Informa que buscou ajuda jurídica e constatou que o empréstimo não fora feito na modalidade empréstimo consignado, mas sim dentro da Reserva de Margem Consignado (modalidade ilegal).

Por fim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que o banco requerido suspenda os descontos e cobranças relativas ao contrato discutido.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com o réu/agravado.

Ocorre que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito junto à instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022